Tribunal: TJMT
Processo: 1017807-72.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1017807-72.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
EMBARGADOS: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela CAB Cuiabá S.A., contra a decisão, proferida pela dou Relatora em Substituição, a Des. Maria Erotides Kneip, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017807-72.2019.8.11.0000, indeferiu o efeito suspensivo ao Recurso.
O Recorrente alega que o decisum embargado é omisso, pois não foram expressamente enfrentados na decisão embargada os argumentos da ausência de legitimidade dos Embargados, para o ingresso em juízo, ou a ausência de prova de autorização de seus membros; e a ausência do protocolo do aditamento da petição inicial, com a consequente necessidade de extinção da demanda originária.
Pede o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja sanada a omissão apontada.
Os Embargados, nas suas contrarrazões, pedem o desprovimento do Recurso.
É a síntese do necessário. Decido.
Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o.
O artigo 489, § 1o, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:
Art. 489. (...).
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.
In casu, o Recorrente alega que o decisum embargado é omisso, pois não foram expressamente enfrentados na decisão embargada os argumentos da ausência de legitimidade dos Embargados, para o ingresso em juízo, ou a ausência de prova de autorização de seus membros; e a ausência do protocolo do aditamento da petição inicial, com a consequente necessidade de extinção da demanda originária.
De fato, assiste razão à Embargante, na medida que esses fundamentos não foram enfrentados pela decisão invectivada.
No entanto, observo que essas matérias não constituíram objeto da decisão recorrida, tampouco foram decididas posteriormente pelo Juízo a quo, de sorte que a sua apreciação, nesta instância recursal, ainda que de ordem pública, configurará indevida supressão de instância, notadamente diante da fase embrionária em que se encontra a lide de piso.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. Não se acolhem os embargos de declaração se a parte embargante pretende tão somente de rediscutir e alterar o julgamento do acórdão embargado. O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento está adstrito aos termos da decisão vergastada não podendo o julgamento imiscuir-se sobre matéria ainda não debatida em singela instância sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição, bem como do contraditório e ampla defesa. (N.U 1013287-69.2019.8.11.0000, Rel. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020). (Destaquei).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – ABERTURA PELO CREDOR – PRETENSÃO DO AGRAVANTE NA EXTINÇÃO DO INVENTÁRIO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. A pretensão de extinção do procedimento de inventário por ilegitimidade, inobstante tratar-se de matéria de ordem pública, será analisada pelo Juízo de origem quando da prolação da sentença, razão por que vedada a sua apreciação em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. (N.U 1017113-06.2019.8.11.0000, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020). (Destaquei).
Forte nessas razões, ACOLHO o Recurso de Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC, para o fim de sanar a omissão apontada, no entanto, mantenho inalterada a conclusão da decisão embargada.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.